Tribunal: TJSP
Processo: 1011461-15.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação de cobrança. Duplicatas inadimplidas no valor total de R$ 59.191,31. Reconvenção. Ré que alega ser credora de R$ 38.243,68. Pedido de compensação de valores. Sentença. Procedência dos pedidos formulados na ação principal e procedência parcial da reconvenção, com a possibilidade de compensação dos créditos recíprocos. Apelação. Gratuidade judiciária deferida em primeira instância. Alegação

Ementa:
Ação de cobrança. Duplicatas inadimplidas no valor total de R$ 59.191,31. Reconvenção. Ré que alega ser credora de R$ 38.243,68. Pedido de compensação de valores. Sentença. Procedência dos pedidos formulados na ação principal e procedência parcial da reconvenção, com a possibilidade de compensação dos créditos recíprocos. Apelação. Gratuidade judiciária deferida em primeira instância. Alegação de impossibilidade de compensação ante a recuperação judicial a que se submete a autora. Compensação legal que operou-se de pleno direito, em momento anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial. Dívidas revestidas das características de liquidez, exigibilidade e fungibilidade. Compensação permitida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011461-15.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante RÁPIDO
TRANSPAULO LTDA, é apelada ECOLAB QUÍMICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43286
Apelação Cível No: 1011461-15.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Rápido Transpaulo Ltda
Apelado: Ecolab Química LTDA.
Ação de cobrança. Duplicatas inadimplidas no valor total
de R$ 59.191,31. Reconvenção. Ré que alega ser credora
de R$ 38.243,68. Pedido de compensação de valores.
Sentença. Procedência dos pedidos formulados na ação
principal e procedência parcial da reconvenção, com a
possibilidade de compensação dos créditos recíprocos.
Apelação. Gratuidade judiciária deferida em primeira
instância. Alegação de impossibilidade de compensação
ante a recuperação judicial a que se submete a autora.
Compensação legal que operou-se de pleno direito, em
momento anterior à distribuição do pedido de
recuperação judicial. Dívidas revestidas das características
de liquidez, exigibilidade e fungibilidade. Compensação
permitida. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Rápido Transpaulo Ltda. (em recuperação judicial)
ajuizou ação de cobrança contra Ecolab Química Ltda, buscando o
recebimento de R$ 59.191,31, referentes a faturas emitidas em desfavor
da ré e vencidas desde o ano de 2015. A Ecolab apresentou contestação
e reconvenção. Alega ser detentora de crédito no valor de R$ 38.243,68
em face da reconvinda. Subsidiariamente ao pedido de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ação de cobrança, pleiteia a compensação dos créditos recíprocos
[fls. 612/620]. O d. Juiz de Primeiro grau julgou procedente a ação
principal e parcialmente procedente a reconvenção, estabelecendo a
possibilidade de compensação dos créditos entre as partes, exceto no
que
se
refere
aos
honorários
sucumbenciais
[fls.
848/853].
Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação.
Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade judiciária em seu
benefício. No mérito, alega a impossibilidade de compensação dos
valores, em virtude da homologação de seu plano de recuperação
judicial [fls. 865/876]. Recurso processado em seguida, com as
contrarrazões [fls. 878/887].
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Rápido
Transpaulo Ltda. contra Ecolab Química Ltda, com base em duplicatas
vencidas no ano de 2015 e inadimplidas pela empresa ré. Pleiteia a
autora o recebimento de R$ 59.191,31 pelos serviços de transporte
prestados.
A ré, além de contestar a ação, apresentou pedido
reconvencional, sob o argumento de ser credora da reconvinda no valor
de R$ 38.243,68. Subsidiariamente à improcedência dos pedidos
autorais, requer a compensação dos débitos e créditos existentes entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as partes.
A r. sentença de julgou (i) procedentes os pedidos
formulados na ação principal, condenando a ré-reconvinte a pagar à
autora a quantia de R$ 59.161,31; e (ii) procedentes em parte os
pedidos da reconvenção, condenando a autora-reconvinda ao
pagamento de R$ 32.728,44 em favor da ré, com possibilidade de
compensação dos créditos recíprocos.
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, pugna pela concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita. No mérito, sustenta a impossibilidade de
compensação dos débitos em virtude do plano de recuperação judicial
ao qual se submete.
O recurso não prospera. Adiante, os fundamentos.
Em primeiro lugar, afasta-se a questão preliminar
deduzida pela apelante. Ora, extrai-se da r. decisão de fls. 608 que a
benesse pleiteada em sede de apelação já se encontra concedida à
recorrente. Prescindível, pois, nova análise acerca da gratuidade
judiciária como pretende a parte.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não resta nenhuma dúvida, no atual momento
processual, quanto à existência de créditos recíprocos entre a autora e a
ré, decorrentes de obrigações assumidas e inadimplidas entre elas. Não
tendo as partes devolvido a referida matéria a este Tribunal, tem-se que
a r. sentença transitou em julgado neste ponto.
A apelante insurge-se contra a r. sentença unicamente
quanto à possibilidade de compensação dos créditos.
Dispõe o art. 368 do Código Civil que “Se duas pessoas
forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas
obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, desde que as
dívidas envolvidas na compensação sejam líquidas, exigíveis e fungíveis,
conforme preceitua o art. 369 do mesmo diploma legal.
Nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira, a
compensação cria “um verdadeiro privilégio sem texto, no sentido de que
autoriza o credor-devedor, mediante a sua atuação ipso iure, espacar do
concurso, no caso de o devedor falir ou sobre os seus bens instaurar-se
um concurso de preferencias” (Instituições de Direito Civil, 23a. Edição,
vol. II, p. 244, p. 268).
Para Scalzilli, Spinelli e Tellechea, “é possível a
compensação no âmbito da recuperação judicial (bem como na
extrajudicial, evidentemente), desde que estejam presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Civil” (In “Recuperação de empresas e falência: teoria e
prática na Lei 11.101/2005”, 3a edição, São Paulo, Almedina, 2018, p.
385).
No caso dos autos, é indiscutível que os créditos a que
fazem jus as partes revestem-se das características da reciprocidade,
liquidez,
exigibilidade
e
fungibilidade,
estando
objetivamente
preenchidos todos os requisitos legais necessários para a ocorrência da
compensação.
Evidente, ainda, que os títulos em que se fundamentam
os créditos recíprocos detinham os atributos 'supra' mencionados antes
mesmo da distribuição do pedido de recuperação judicial, que somente
se deu em 14/07/2017.
Desta feita, a compensação dos valores devidos pelas
partes operou-se de pleno direito, - ou seja, de forma automática e
independente da vontade das partes - em momento anterior à
homologação do plano de recuperação judicial da apelante. Assim,
mostra-se indevida a pretendida homologação do crédito da apelada no
concurso universal de credores instaurado nos autos do procedimento
recuperacional.
Nesse mesmo sentido, ensinam Gustavo Tepedino e
outros que “a compensação retroage à data em que a situação de fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se configurou, ainda que só alegada ou pretendida depois, pois tem
eficácia ex tunc, operando exatamente desde o dia e, que as partes se
tornaram reciprocamente devedoras e credoras” (Código Civil
Interpretado conforma a Constituição da República, Renovar, vol I, p.
672).
E, ainda, a jurisprudência desta e. Corte Paulista:
[I] “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Verificação e habilitação
de crédito. Compensação legal. Possibilidade, atendidos os requisitos
dos arts. 368 e 369 do CC. Dívidas existentes, recíprocas, líquidas,
vencidas (exigíveis) e fungíveis. Requisitos preenchidos. Diferença de
causas irrelevante, ausente qualquer hipótese do art. 373 do CC.
Compensação legal operada de pleno direito, de forma automática e
independente da vontade das partes. Decisão reformada. Recurso
provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2201470-87.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Mairinque - 2a Vara; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019 sem grifos no
original);
[II] “IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Parcial procedência.
Impugnante que se insurge contra a redução proporcional da multa por
descumprimento contratual a que deu causa a recuperanda, face ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adimplemento parcial correspondente à prestação de serviço durante
quatro meses de vigência do contrato. Correta a redução de 15% do
valor da multa, proporcional ao adimplemento parcial da prestação (art.
413 CC). Insurgência da impugnante também contra a negativa judicial
de compensação dos créditos recíprocos entre as partes. Compensação
legal que opera de pleno direito, e tem extingue a obrigação com efeito
ex tunc, retroativo ao exato momento em que se encontraram créditos
recíprocos, homogêneos, líquidos e exigíveis. Inteligência dos artigos
368 do CC e 122 da LFR. Ajuizamento do pedido de recuperação judicial
que encontrou o crédito já parcialmente extinto, por força de anterior
compensação. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento
0251043-75.2012.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data
do Julgamento: 17/07/2014; Data de Registro: 18/07/2014 sem grifos
no original).
À vista dessas considerações, insustentável tese
contrária à exposta na r. sentença exarada, que merece integral
confirmação.
Considerando a sucumbência em grau de recurso,
majora-se a verba honorária devida aos patronos da ré para 15% do
valor da condenação reconvencional, nos termos do art. 85, §2o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, o que se faz para remunerar o trabalho
adicional realizado pelos causídicos em grau de recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica